Tribunal: TJMT
Processo: 1014128-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014128-30.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): SIMONE CAMPOS DA SILVA – DEFa. PÚBLICA
PACIENTE(S): ANIZIO NEVES DOS REIS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANIZIO NEVES DOS REIS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 606103), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e receptação - arts. 157, § 2o, II, e 180, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) “o paciente se encontra recluso por um lapso temporal maior de 7 (sete) meses e não há previsão para designação da audiência de instrução e julgamento”, a configurar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 3.7.2020); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custodia cautelar; 3) a superlotação carcerária, a precariedade do sistema penitenciário e a pandemia de COVID-19 autorizariam a soltura do paciente, com base na Recomendação 62/2020 do CNJ; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja substituída a prisão preventiva por “medidas cautelares diversas da prisão” (ID 48928981), com documento (ID 48928984).
Relatos.
Em 26.11.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] No caso vertente, estamos diante de um roubo majorado, cometido com violência e grave ameaça a pessoa, uma vez que o mesmo confessou que arrancou a res furtiva com violência das vítimas. Tal delito por sua gravidade, prevê pena de reclusão de 04 a 10 anos, sendo um dos crimes que mais afligem a sociedade nos últimos tempos. [...]
Do mesmo modo, importante salientar que o indiciado se fez passar por seu irmão ARISTIDES NEVES DOS REIS, cujo nome só foi desmascarado quando do exame de identificação pessoal da POLITEC, quando então se observou que suas digitais na verdade eram de ANISIO NEVES DOS REIS.
Ademais o indiciado responde por outros processos criminais contra o patrimônio, sendo 03 com violência ou grave ameaça à pessoa e outros 03 de furto.
Ora, não se pode olvidar que essas reiterações criminosas não no mínimo indicadores de uma personalidade voltada para o crime, e que não muda frente às prisões em flagrante a que é submetido.
Por essas considerações, indiscutivelmente, a liberdade do autuado põe em risco a ordem pública, sendo necessária a decretação de sua prisão preventiva, para, assim, resguardar o meio social, bem como por conveniência da instrução criminal, a fim de que testemunhas não se sintam intimidadas de depor. [...]
Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento no disposto nos arts. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ANISIO NEVES DOS REIS, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – www.tjmt.jus.br – Código 605120)
Em 3.4.2020, indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva por entender que “não houve modificação fática” (Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito em substituição legal – www.tjmt.jus.br – Código 606103).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual responde outras 5 (cinco) ações penais, sendo duas por roubo [Códigos 368889 e 487516] e 3 (três) por furto qualificado [Códigos 384490, 462728 e 405995], todas na Comarca de Cuiabá.
A reiteração em crimes patrimoniais justifica, por si só, a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Quanto à flexibilização da custódia preventiva em razão da pandemia de COVID-19, verifica-se que o paciente tem 43 (quarenta e três) anos de idade e a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório sobre seu estado de saúde ou acerca da preexistência de doença/comorbidade, a demonstrar que se encontra no denominado grupo de risco [idade igual ou superior a sessenta anos; soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio; gestantes e lactantes].
A alegada superlotação carcerária e risco de contaminação não autorizam, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347/DF – Relator: Min. Marcos Aurélio – Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais – 18.3.2020).
No mesmo sentido: STJ, RCD no HC 562.013/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 20.3.2020; RCD no HC 557.429/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 20.3.2020; HC 555.586/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.3.2020.
Nesse quadro, mostra-se impertinente a outorga de liberdade processual com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, ao menos em análise perfunctória.
Quanto às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em sede liminar, que seriam suficientes para preservar a ordem pública diante da reiteração delitiva do paciente em crimes patrimoniais - roubos e furtos - (Códigos 368889, 487516, 384490, 462728 e 405995/Cuiabá).
Segue-se orientação do STJ:
“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.” (HC 543897/BA – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2020)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO